Tribunal: STF
Processo: RE 86998
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NÃO CONFIGURADA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 346. O ACÓRDÃO NÃO NEGOU
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O DIREITO DE DECLARAR A NULIDADE DE SEUS
PROPRIOS ATOS; DECIDIU QUE DOAÇÃO, AUTORIZADA POR LEI E CONCRETIZADA
ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS, NÃO
PODE SER DESCONSTITUIDA POR SIMPLES DECRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.